Tribunal: TJDFT
Processo: 0736605-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736605-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCA CLEUFAS VIEIRA BARROS, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inicialmente, observo que o Distrito Federal informou que apresentou impugnação aos valores desta requisição no Juízo de Origem e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria (ID 21930893), ao passo que o despacho de ID 22892945 acolheu o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Compulsando os autos, observo que o Distrito Federal apresentou a planilha de cálculos referente à credora FRANCISCA CLEUFAS VIEIRA BARROS (ID 27015563). Entretanto, em análise aos autos originários (CumSenFaz 0007087-64.2012.8.07.0018), verifico que foi deferida a impugnação interposta pelo Ente Devedor. Das manifestações seguintes de ambas as partes, infere-se que a matéria permanece em discussão judicial, havendo a possibilidade de expedição de múltiplas requisições retificadoras. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o prosseguimento da superpreferência constitucional em favor da credora FRANCISCA CLEUFAS VIEIRA BARROS. Ante o exposto, mantenho a suspensão dos trâmites do presente precatório até que sobrevenha decisão definitiva do Juízo de Origem sobre a matéria impugnada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac